Tribunal: STF
Processo: Rcl 49773
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Povo Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama La-Klaño em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Rio do Sul, nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 5002513- 31.2016.4.04.7214/SC, diante da alegada afronta à decisão de suspensão nacional de processos proferida no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.017.365, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação possessória, na qual foi deferida a reintegração, determinando-se a desocupação de imóvel. O pedido de reconsideração restou negado. Foi apresentado agravo de instrumento para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, de igual forma, indeferiu o pedido, ao argumento de que a questão relativa à ocupação tradicional da área pela Comunidade Indígena teria sido resolvida em feito anterior e, portanto, não seria aplicável a decisão suspensiva dos feitos possessórios. 



    Requereu-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, no mérito, a procedência da ação a fim de cassar todas as decisões tomadas desde a data de 08.05.2020, em especial a decisão que determinou a ordem de reintegração de posse.



    Em 05.10.2021, deferi a medida liminar (eDOC 16). 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26). 



    A parte beneficiária, devidamente citada (eDOC 17), não contestou.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 33).



    Por meio da Petição 4657, de 2023, a MOBASA S.A. formulou pedido de tutela provisória incidental (eDOC 35) em que se alega, em suma, a ocorrência de esbulho (construção de novos barracos) e de atos de turbação. Tais atos estariam consubstanciados, conforme arrazoado da peticionante, em extração clandestina de madeira da área de reflorestamento de pinus. Sustenta que essa circunstância representaria inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, e que caberia ao juízo determinar o restabelecimento do estado anterior. 



    Requereu, ao final, deferimento do pleito para determinar que os reclamantes se abstivessem de promover qualquer ato de intervenção física na área objeto de litígio, vedando-se em especial (e de forma expressa) a construção de barracos e a extração da madeira do reflorestamento de pinus. 



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida no RE 1.017.365, na qual se determinou a suspensão nacional de processos, nos termos do artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    De uma parte, concretamente, as ações que envolvem questões indígenas são deveras sensíveis, com dilação probatória de grande complexidade e que, ordinariamente, abrangem uma diversidade de temas, nem todos coincidentes com o âmbito da presente demanda. Ademais, a paralisação dos processos judiciais poderia culminar com eventual prejuízo à situação dos litigantes e à razoável duração dos processos, que se estenderiam por tempo ainda após a decisão colegiada neste feito. 



    Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia. 



    Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção. 



    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades. 



    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos. 



    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. 



    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde. 



    (...)



    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.



     E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, com modulações. 



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”. 



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante tenha sido por mim determinada naquele paradigma a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, o juízo de origem assim decidiu nos autos (eDOC 11): 



    “No evento 311, o Ministério Público Federal informou que foi noticiado pelo cacique geral da Terra Indígena Laklãnõ/Xokleng que um grupo de indígenas invadiu novamente o reflorestamento da parte autora retirando madeira do local. Por tal razão, requereu a expedição de novo mandado de constatação e eventual reintegração de posse. 



    A parte autora ratificou as informações do Ministério Público Federal anexado fotos que diz ser do local. 



    A FUNAI, por seu turno, requereu a suspensão do processo sob a justificativa de se tratar de discussão sobre posse de área indígena. Impugnou as petições do MPF argumentando problema com a certificação e que não ficou demonstrado que indígenas, de fato, teriam invadido o local. E requereu a juntada do áudio mencionado na certidão do evento 311 pela servidora do MPF. 



    Decido. 



    Sobre os pedidos formulados pela FUNAI 



    A presente demanda não discute qualquer aspecto referente à posse de área tradicionalmente ocupada por indígenas. Registro que essa discussão já foi travada nos autos do Processo n. 50019989820134047214 e neste processo ficou consignado que não houve demonstração de que a área em questão fosse, de fato, tradicionalmente ocupada pelos índios. A sentença, inclusive, foi mantida pelo E.TRF4. 



    Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pela FUNAI. 



    Igualmente, indefiro o pedido da FUNAI para instar o Procurador da República a ratificar os atos praticados nos eventos 311 e 317. Estas petições foram inseridas no processo eletrônico por servidora devidamente habilitada por aquela procuradoria; logo, a elas são atribuídas fé pública. Além disso, o login da servidora já efetuou a inclusão de outras petições anteriores em nome do Procurador da República, sem que a sua autenticidade tivesse sido impugnada. 



    Por fim, apesar do áudio mencionado na certidão do evento 311 não ter sido juntado aos autos a sua ausência não prejudica a análise dos pedidos formulados pela parte autora, ante o contexto formado pelas demais informações dos autos.  Sobre a constatação da área e reintegração de posse 



    No caso dos autos, não se pretende rediscutir questão de fato a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de reintegração de posse, mas garantir a efetividade da medida já deferida anteriormente (Evento 39). 



    Nos autos há elementos suficientes a indicar possível descumprimento de ordem judicial e dos termos do acordo firmado e anexado ao evento 136. 



     Ante o exposto, defiro o pedido do Ministério Público Federal e da parte autora para se determinar a constatação da área e proceder a intimação dos ocupantes que forem encontrados no local para desocupação voluntária, no prazo de 72 horas (setenta e duas), contados das suas intimações. 



    Expeça-se mandado de constatação, intimação e reintegração de posse em favor da parte autora referente aos imóveis rurais localizados na Fazenda Bonsucesso IV, no Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, matriculados sob os n. 16.499 e n. 16.977 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaiópolis/SC. ”



    Sob o fundamento de que o feito em questão não trata da temática referente à posse de área tradicionalmente ocupada por indígenas, o juízo de piso rejeitou o pleito de suspensão do processo formulado pela FUNAI. Destacou que essa discussão havia sido nos autos do Processo n. 50019989820134047214 e neste processo ficou consignado que não houve demonstração de que a área em questão fosse, de fato, tradicionalmente ocupada pelos índios. A sentença, inclusive, foi mantida pelo E.TRF4. 



    Todavia, diversamente do que consignado pela instância de origem, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional da 4ª Região, verifiquei que a decisão colegiada prolatada nos autos de nº 5001998-98.2013.4.04.7214, citada pela decisão reclamada, não afastou de maneira peremptória e definitiva que a área em debate estivesse contida em terra reivindicada pelos indígenas como se depreende do seguinte excerto do respectivo acórdão:



     “Nego provimento às apelações, mantendo a sentença que concedeu a reintegração de posse à parte autora, porque:



     (a) está comprovada nos autos a propriedade em nome da parte autora, bem como sua posse (evento 1 - matrícula 5 e matrícula 6). 



    (b) não existe comprovação razoável do direito dos indígenas ocuparem especificamente aquela área. Repiso aqui os argumentos por mim expostos no julgamento do agravo de instrumento nº 5025701-69.2013.404.0000, que apreciou o pedido liminar, nestes termos: 



    Em que pese a Portaria MJ nº 1.128/2003 ter declarado ser de posse permanente dos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani a Terra Indígena IBIRAMA-LA KLÃ-NÕ, com superfície aproximada de 37.108 hectares e com as delimitações que estipulou, não há nos autos prova robusta capaz de demonstrar que os imóveis do autor estejam localizados, ainda que em parte, no interior dessa área. A própria agravante informa que os trabalhos de demarcação foram paralisados por força de decisão judicial (evento 17 do processo originário) e esclarece que a delimitação entre terras indígenas e não-indígenas, apresentada na inicial do agravo, 'foi elaborada com base em informações sumárias e aquelas fornecidas pela agravada, não significando o reconhecimento, pela FUNAI, de que a área compreendida pela terra indígena vai apenas até a linha azul indicada, podendo ser inclusive a ela superior, a depender de elementos de prova mais aprofundados' (anexo INIC 1 do evento 1). Do relatório elaborado recentemente por servidor da FUNAI (anexo RELT2 do evento 2), que esteve no local dos fatos, extrai-se, ainda, a informação de que 'Os mapas que possuímos na Coordenação Regional do Litoral Sul, em formato '.kml' (software Google Earth) aponta a sede do imóvel Artur Kirchner/Batistella como estando fora dos limites da TI declarada. No entanto, os indígenas afirmam que o mesmo se encontra dentro dos limites da TI. Tem por base para esta afirmação: terem acompanhado os estudos antropológicos para o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, que definiu os novos limites da TI; e terem acompanhado também a equipe que iniciou a demarcação física da área, interrompida em função da judicialização do procedimento administrativo de regularização fundiária da mesma (ACO 1.100).' Há, portanto, dúvida razoável quanto à localização dos imóveis em Terra Indígena, devendo nessas circunstâncias prevalecer a força probante do registro imobiliário, que ainda não foi desconstituído, justificando-se a manutenção da decisão agravada até pronunciamento definitivo desta Turma” (grifos meus). 



    Como relatado, a suspensão nacional por mim determinada no RE 1.017.365 (Tema 1.031 da Repercussa~o Geral) abrange todas as ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, e deve produzir efeitos até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. Não tendo se verificado a ocorrência de nenhum dos marcos definidos pela decisão, a determinação de suspensão deve ser observada nos exatos termos em que expedida.



    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Rio do Sul, após 8.5.2020 nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 5002513- 31.2016.4.04.7214/SC, bem como determino a suspensão do andamento do referido feito até nova decisão nos autos do processo paradigma. 



    Por fim, quanto ao pedido de tutela provisória incidental (eDOC 35), dele não conheço. É que, nos termos do art. 314 do CPC, compete ao juízo de origem avaliar a relatada inovação ilegal do estado de fato do bem litigioso e, se preenchidos os requisitos legais, determinar as medidas urgentes a fim de evitar dano irreparável, vedada a reintegração de posse ou a alteração da decisão de suspensão tal como alhures determinei.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente